Tribunal: TJDFT
Processo: 0025146-18.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2019-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO A MANIFESTA DISPOSIÇÃO NORMATIVA. CAUSA DE RESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. “BANALIZAÇÃO DO ABSURDO”. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISTRITO FEDERAL. FALECIMENTO DO FILHO DA AUTORA SOB A RESPONSABILIDADE DE HOSPITAL VINCULADO AO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DOS DEVERES DE CUIDADO E DE GUARDA. OMISSÃO DO CORPO CLÍNICO. PERDA DA CHANCE DE TRATAMENTO ADEQUADO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. NEGLIGÊNCIA DO CORPO CLÍNICO COMO ELEMENTO DO FATO DA ADMINISTRAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONFIGURAR A RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO POR OMISSÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELA JURISPRUDÊNCIA DO E. TJDFT CUMPRIDAS. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.
1. A ofensa manifesta de norma jurídica que autoriza o manejo da ação rescisória deve ser direta, frontal e patente. Ela pode ser proposta para sanar error in iudicando e também error in procedendo (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e Ação Rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 844).
2. Há manifesto error in iudicando contido na r. sentença. Tornou-se trivial, comum, normal situações em que o Estado tem o dever legal de cuidar, de proteger os seus cidadãos e, de uma forma corriqueira, não o faz, sendo esta atitude considerada como legitima pelas autoridades públicas, inclusive por parte do Poder Judiciário. Há aqui o que se pode chamar de “banalização do absurdo”, com inspiração em Hannah Arendt.
3. Há manifesta violação da norma jurídica – sobretudo os deveres de cuidado, guarda e vigilância do Estado – com o filho da autora, paciente cuja situação delicada exige uma atenção redobrada da equipe médica de referido Hospital para com o seu estado de saúde e suas condições de acomodação.
4. Diante da negligência do corpo clínico em providenciar a guarda, o cuidado e a vigilância do falecido paciente, patente a violação da norma jurídica, motivo pelo qual determino a rescisão da r. sentença.
5. “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (Constituição, artigo 37, § 6o).
6. Para configurar a responsabilidade extracontratual objetiva do Estado três pressupostos são necessários: (i) a existência de fato administrativo – atividade ou conduta (comissiva ou omissiva) – a ser imputada ao agente do Estado; (ii) o dano – lesão a interesse jurídico tutelado, seja ele material ou imaterial e (iii) a relação de causalidade entre o fato administrativo e o dano, em que a vítima deve demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, momento em que desnecessária demonstração de dolo ou culpa.
7. No caso, o conjunto probatório demonstra omissão da equipe de saúde vinculada ao HPAP em relação aos deveres de cuidado, guarda e vigilância com o filho da autora.
8. A omissão a dever de cuidado e de vigilância resultou na evasão do filho da autora e a demora em sua procura e realocação no HPAP ocasionou a perda da chance de este obter tratamento de saúde adequado e ter-se a possibilidade de evitar o seu óbito.
9. Caracterizada a existência do dano, verificada a negligência do corpo clínico quanto aos deveres de cuidado, guarda e vigilância para com o filho da autora, bem como a perda da chance de obter tratamento adequado no âmbito do HPAP, está caracterizada a relação de causalidade entre o dano e o fato da Administração – conduta omissiva da equipe de saúde vinculada à Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal.
10. “Ao arbitrar o valor da indenização, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o magistrado deve ponderar o grau de ofensa produzido, a posição econômico-social das partes envolvidas, a prolongação da ilicitude, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo abalo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do ilícito” (TJDFT, Acórdão n.933908, 20100110125854APO, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Publicado no DJE: 14/04/2016. Pág.: 179/183).
11. Condenação do Distrito Federal em honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso I do atual CPC.
12. Ação rescisória julgada procedente. Pedido inicial julgado parcialmente procedente.